Tribunal: STF
Processo: RE 96011
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-02-08
Data de publicação: 1983-02-08

Ementa:
-I.C.M. O ACRÉSCIMO DE 20% PARA INSCRIÇÃO DA DIVIDA NÃO A TORNA
ILIQUIDA, NEM NULO O TÍTULO EXECUTIVO, SENDO A PARTE RELATIVA AO
CRÉDITO FISCAL PERFEITAMENTE DESTACAVEL DAS OUTRAS. A CORREÇÃO
MONETÁRIA INCIDE SOBRE A TOTALIDADE DO DÉBITO FISCAL.
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.